Tribunal: STF
Processo: HC 69479
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
REINCIDENCIA  x ANTECEDENTES  CRIMINAIS. O Direito e
ciencia  e como tal  possui institutos, expressões e vocabulos com
sentido  próprio.  Descabe confundir  agravante  com circunstancia
judicial  e, portanto, reincidencia - artigo 63 - com antecedentes
criminais  - artigo 59  - ambos do  Código Penal. A constatação de
que  o Juízo  não ultrapassou  o campo  da fixação  da pena-base e
conducente ao afastamento do vício, concluindo-se que, na verdade,
foram  considerados  os  antecedentes  e  não  a  reincidencia  do
acusado.
              CIRCUNSTANCIA  ATENUANTE  -  CONFISSAO  ESPONTANEA -
PRISÃO  EM FLAGRANTE. Sob a egide da disciplina anterior a reforma
da  parte geral  do Código, ocorrida  mediante a  edição da Lei n.
7.209/84,  a  prisão  em  flagrante  era  de  molde  a  excluir  a
configuração  da circunstancia  atenuante revelada  pela confissão
espontanea,  que estava jungida  as hipóteses em  que a autoria do
crime era ignorada ou imputada a outrem - alinea "d" do artigo 48.
Com o abandono da irreal forma inicialmente adotada, pouco importa
que  o acusado tenha sido preso em flagrante. A simples postura de
reconhecimento   da   pratica   do    delito   e,   portanto,   da
responsabilidade,  atrai a observancia,  por sinal obrigatoria, da
regra  insculpida na  alinea "d"  do  inciso III  do artigo  65 do
Código  Penal - "confessado espontaneamente, perante a autoridade,
a  autoria do  crime". Tanto  vulnera a  lei aquele  que exclui do
campo  de  aplicação  hipótese   contemplada  como  o  que  inclui
requisito nela não contido.
              NULIDADE  -   VÍCIO  DE  PROCEDIMENTO   x  VÍCIO  DE
JULGAMENTO.  Os dois vícios tem efeitos diversos. O primeiro atrai
a  pecha de  nulo para  o provimento  judicial, enquanto o segundo
autoriza a simples reforma. O princípio processual da celeridade e
economia  conduz, tanto quanto  possivel, ao aproveitamento do ato
judicial. Sendo viavel expungir-se do título a parte reveladora da
nulidade, esta não deve ser declarada.